Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703206-04.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WAGNER CESAR VIEIRA IMPETRADO: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança (com pedido liminar) impetrado contra a “conduta ilegal e omissiva praticada pelo Juiz de Direito do 3o Juizado Especial Cível durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 18/11/2025”, nos autos do processo no 0767912-16.2024.8.07.0016. Aduz que a instrução processual foi marcada por irregularidades que configuraram evidente cerceamento de defesa e comprometimento da imparcialidade do Juízo, violando o direito líquido e certo do impetrante. Requer, liminarmente: (i) a suspensão dos autos no 0767912-16.2024.8.07.0016 (processo originário) e do processo conexo no 0727767-78.2025.8.07.0016, sustando-se o proferimento da sentença; e (ii) a determinação de designação de nova audiência de instrução e julgamento. No mérito, postula a concessão da segurança para que seja declarada a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 18/11/2025, a declaração de suspeição objetiva do Juízo em razão da quebra da imparcialidade, bem como a redistribuição do feito a outro Juízo. Verifica-se que esta Turma apreciou o recurso inominado do réu/impetrante no processo no 0767912-16.2024.8.07.0016, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, bem como o pedido contraposto de condenação dos autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização por danos morais. Consta daquele processo que os autores intentaram ação de indenização por danos morais em face do réu, sob o argumento de acusações infundadas e ataques pessoais em rede social interna (grupos de WhatsApp) a membros da Diretoria e do Conselho Consultivo da Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne – Amorville, em razão de supostas práticas de irregularidades e má gestão. O pedido contraposto foi julgado improcedente em razão da ausência de provas concretas. Em grau recursal, o pedido do réu/recorrente foi parcialmente conhecido e, no mérito, foi dado provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito com relação ao pedido contraposto em desfavor dos autores JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR, SILVIO AVELINO DA SILVA e SÉRGIO RICARDO ALVES KNUST. É o breve relato. Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, entendo que o presente writ não preenche os requisitos para a sua admissibilidade. Conforme o disposto no art. 1o da Lei no 12.016/2009: [...] Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. [...] (grifei) No caso dos autos, o impetrante pontua: “a) Cerceamento absoluto de defesa do réu, Dr. WAGNER CÉSAR VIEIRA, ora impetrante, visto que não lhe foi permitido: 1) Contraditar as falas iniciais dos autores SÍLVIO AVELINO, JOSÉ ANTÔNIO e SÉRGIO KNUST, contendo falsidades, omissões e distorções dos fatos, cuja versão inicial é que pode ter prevalecido; 2) Ouvir as testemunhas arroladas pelo réu, Dr. WAGNER CÉSAR VIEIRA, ora impetrante; 3) Acompanhar a oitiva dos autores, sob o argumento equivocado de que o princípio da incomunicabilidade não permite que o advogado, atuando em nome próprio, não pode ouvir e, eventualmente, contraditar o depoimento dos autores; 4) Em sua oitiva, mencionar outros fatos causadores de danos morais constantes do Pedido Contraposto, pois o Juiz, alegando ser o condutor da audiência, julgou-se satisfeito com os fatos que independiam de prova testemunhal, olvidando dos demais que, forçosamente, necessitavam da prova oral como aliás já havia sido determinado pela Egrégia Turma Recursal; b) Descumprimento de Acórdão da Turma Recursal que determinava a oitiva das testemunhas arroladas pelo réu, Dr. WAGNER CÉSAR VIEIRA, ora impetrante nestes autos; c) Inversão da lógica processual, pois os autores, na verdade, estavam na posição de réus, visto que todos os seus pedidos autorais foram desprovidos, cuja r. Sentença transitou em julgado, estando pendente apenas a formação do mérito processual em relação aos pedidos contrapostos formulados pelo réu, que, em tese, se tornou o único autor na causa; d) Desrespeito à coisa julgada, pois todos os fatos reenfatizados pelo r. Juízo (tanto na “conversa” inicial com as partes, quanto na oitiva dos autores da qual o réu não pôde participar, bem como em seu próprio depoimento) já estavam preclusos, visto que a r. Sentença que foi favorável ao réu transitou em julgado; e) Ameaça dissimulada ao réu, ora impetrante, segundo a qual poderia perder a causa, gerando um precedente em seu desfavor, a despeito de que o que estava em jogo se resumia aos pedidos contrapostos do réu. Nestes termos não havia, como não há, o menor risco de derrota, mas sim de não ganhar o que pediu a título de danos morais; f) Antecipação oral do mérito processual, visando sensibilizar as partes de que o melhor remédio seria ninguém sair como vencido ou vencedor, o que favorece os autores, pois estão litigando por má-fé; g) Tratamento diferenciado a autores e réu. Expressões como “Ah rã” e “Certo”, seguidas vezes às falas dos autores se contrapõem com “O Senhor não está prestando atenção”, referindo-se ao réu; h) A exploração benéfica das perguntas direcionadas pelo Juízo, até mesmo induzindo as respostas dos autores, ainda que na “fala inicial”, a exemplo de: “São realizadas prestações de contas?” “Todos falam nas Assembleias?” etc. se contrapõem com postura completamente divergente em relação ao réu, que, sequer teve o direito de se manifestar, quando deveria; e i) O reconhecimento, em mais de uma oportunidade, de que a r. Sentença a ser prolatada será objeto de recurso inominado demonstra que o Magistrado, desde já, reconhece que não agirá de maneira imparcial, a exemplo do que ocorreu na condução da audiência.” Em que pese o argumento do impetrante de que houve cerceamento de defesa e comprometimento da imparcialidade do Juízo, o que se percebe é a sua patente insatisfação com a forma como foi conduzida a audiência de instrução e julgamento. Os registros constantes da Ata Notarial de ID 79178397, referente à gravação efetuada pelo impetrante, não demonstram qualquer ilegalidade, violação ao contraditório, ampla defesa ou devido processo legal. Aliás, o que se evidencia é a conduta do impetrante de não apenas tentar direcionar a audiência a seu modo, mas presidi-la, em lugar do magistrado. Na verdade, o que se percebe é que o impetrado, imbuído do espírito conciliador dos juizados, buscava um acordo entre as partes, que contam com vários processos no Judiciário. Cumpre registrar que, ao ser proferida nova sentença nos autos originários, em caso de discordância com resultado obtido, o impetrante poderá recorrer pelas vias ordinárias. Ademais, para se admitir o mandado de segurança, faz-se necessária a precisa indicação da natureza teratológica do ato ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, artigo 67, I), o que não se constata na presente situação processual. Nesse contexto, a Lei no 12.016/2009 (art. 10) estabelece que a peça inicial do mandamus “[...] será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. No caso, a conduta do magistrado não apresenta teratologia, ilegalidade ou abusividade, razão pela qual o presente remédio constitucional não se mostra cabível para os fins pretendidos pelo impetrante. Logo, diante de tais considerações, não conheço do presente mandamus, à luz do art. 10 da Lei no 12.016/2009, art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 67, inciso I, do RITR. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei no 12.016/2009. Intime-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora